Tribunal: TJSP
Processo: 1500418-98.2021.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Materialidade e autoria bem amparadas no conjunto probatório – Idoneidade da prova oral, sem qualquer indício de má-fé - Pretensão de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo – Não acolhimento- Comprovação por prova oral – Impossibilidade de aplicação da causa de aumento relativa

Ementa:
Apelação – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Materialidade e autoria bem amparadas no conjunto probatório – Idoneidade da prova oral, sem qualquer indício de má-fé - Pretensão de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo – Não acolhimento- Comprovação por prova oral – Impossibilidade de aplicação da causa de aumento relativa ao repouso noturno – Tema Repetitivo no 1087 – Recepção como circunstância judicial negativa.
Primeira fase da dosimetria - Incremento da pena base justificado diante dos maus antecedentes – Fração modificada para 1/5 diante do cometimento do delito durante o repouso noturno – Pretendido reconhecimento da atenuante da confissão - Não acolhimento –– Mera admissão informal que não autoriza a incidência da atenuante - Pena final reduzida - Regime fechado adequado – Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.